Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004802-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVANTE), FELIPE CORONA MENEGASSI - CPF: 005.381.079-10 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVANTE), MERCOSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.349.666/0001-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO CONTRATO QUE POSSUI QUE POSSUI GARANTIA DE RESERVA DE DOMÍNIO – PRETENSÃO RESISTIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004802-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA., AGROMIL TRANSPORTES LTDA (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADO: MERCOSILOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA., AGROMIL TRANSPORTES LTDA (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de improcedência dos pedidos da impugnação de crédito e condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 85, §8o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Os agravantes relatam que a relação jurídica existente entre as partes, é oriunda do Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio n. 228, no montante de R$ 618.000,00 (seiscentos e dezoito mil reais) e a empresa – Mercosilos Indústria e Comércio de Máquinas LTDA. - foi arrolada na lista de credores inicial apresentada pelos recuperandos, na classe de credores com ME/EPP.

Narram que o Administrador Judicial, após proceder com a verificação dos créditos, excluiu o contrato que possui garantia de reserva de domínio, excluindo, assim, a integralidade do crédito da agravada da lista de credores por ele apresentada, o que ensejou a apresentação de impugnação de crédito sob o no 1009072-34.2021.8.11.0015, na qual postularam pela reinclusão do referido contrato de compra e venda aos efeitos da recuperação judicial.

Comentam que a impugnação de crédito foi julgada improcedente e os agravantes condenados ao pagamento de honorários advocatícios, qual seja o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que afronta o disposto no artigo 5o, II, da Lei n. 11.101/2005.

Requerem o provimento do recurso, para que seja determinada a extinção da condenação em honorários no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos agravantes/impugnantes.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso
.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha
, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, os agravantes relatam que o Administrador Judicial, após proceder com a verificação dos créditos, excluiu o contrato que possui garantia de reserva de domínio, excluindo, assim, a integralidade do crédito da agravada da lista de credores por ele apresentada, o que ensejou a apresentação de impugnação de crédito sob o no 1009072-34.2021.8.11.0015, na qual postularam pela reinclusão do referido contrato de compra e venda aos efeitos da recuperação judicial.

Comentam que a impugnação de crédito foi julgada improcedente e os agravantes condenados ao pagamento de honorários advocatícios, qual seja o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que afronta o disposto no artigo 5o, II, da Lei n. 11.101/2005.

Pois bem. Nas impugnações de crédito há o litígio inicial diante da controvérsia acerca do valor do crédito e se é concursal ou extraconcursal, exigindo a prestação jurisdicional a uma das partes e, consequentemente, ao vencido o pagamento de honorários de sucumbência (artigo 85 do CPC).

Assim, os agravantes apresentaram impugnação, pretendendo que o crédito de R$ 618.000,00 (seiscentos e dezoito mil), referente a contrato de compra e venda, fosse submetido aos efeitos da recuperação judicial. Lado outro, a agravada se insurgiu ao argumento de impossibilidade de inclusão do crédito no rol de credores, haja vista que o contrato possui cláusula de reserva de domínio. Portanto, houve pretensão resistida.

Com efeito, após o parecer da administradora judicial de ausência de demonstração da essencialidade dos bens, objeto contrato, manifestando-se pela não inclusão do crédito na recuperação judicial, a Magistrada julgou improcedente a impugnação, de modo que pertinente a imposição do ónus processual.

Aliado a isso, princípio da causalidade define que quem deu causa à propositura da ação, deve arcar com as despesas dela decorrentes, mesmo quando julgada extinta sem a análise de mérito.

Assim, os agravantes ajuizaram o incidente e houve litigiosidade/pretensão resistida à demanda, devidamente contestada pela agravada, de modo que cabível a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. CABIMENTO
. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973. NORMA VIGENTE. DATA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido do cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no julgamento de impugnação de crédito no processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente”
(...) (REsp 1765555/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 02/05/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DE CRÉDITOS – DECISÃO PROFERIDA CONFORME RESULTADO DE LAUDO PERICIAL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DE AMBAS AS PARTES QUANTO AO RESULTADO DO LAUDO – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MENÇÃO EXPRESSA AO RESULTADO DO LAUDO, QUE EXPÕE COMO A RETIFICAÇÃO DE CRÉDITOS DEVE SER REALIZADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO AGRAVANTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...)
2. “Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)”
(N.U 1007493-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, publicado no DJE 10/02/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022